Tribunal: TJDFT
Processo: 0745875-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0745875-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA FERREIRA DOS REIS TEIXEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por H. F. R. T. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para determinar que o CEBRASPE reconheça a sua inscrição na 3a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS (Subprograma 2021/2023) para ingresso na Universidade de Brasília – Unb, cuja prova se encontra marcada para o dia 17/12/2023. Em petição de ID: Num. 58693452, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Posto isso, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pelo agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA